Tribunal: STF
Processo: Rcl 58758
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), nos autos do Processo nº 0811998-15.2019.8.10.0000, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37. 



    O reclamante narra que transitou em julgado decisão mediante a qual, com fundamento na isonomia, foi condenado a estender a servidores públicos aumento remuneratório e reajuste salarial concedido por lei a servidores de carreira distinta.



    Sustenta que, “tendo em vista a contrariedade a norma constitucional extraída de interpretação consolidada em período anterior ao trânsito em julgado”, propôs ação rescisória, a qual, entretanto, foi julgada improcedente pelo TJMA pelo fundamento de que “o servidor faz jus ao reajuste, pois a lei estadual assume caráter de revisão geral”.



    O Estado do Maranhão defende que a decisão proferida em sede de ação rescisória pelo TJMA manteve decisão transitada em julgado em sentido contrário à ordem constitucional e à Súmula Vinculante nº 37. No ponto, alega que



    “O acórdão recorrido determinou o pagamento do percentual de 21,7 e 6,1% no vencimento do servidor, com fundamento no princípio da isonomia. Todavia, o acórdão embasou seu entendimento na tese de que a lei concessiva do aumento tratou de revisão geral. A lei em questão não envolve situações limítrofes que exigem uma análise aprofundada acerca de sua natureza jurídica. Não se trata de uma atecnia legislativa, em que o legislador chamou de revisão um reajuste concedido apenas a uma categoria. Também não se trata de uma lei que aplicou a revisão geral em um artigo e nas disposições finais concedeu um reajuste a apenas determinado grupo. Ou seja, chamar de revisão geral uma lei que concedeu reajuste a um grupo específico, que em momento algum utilizou o termo revisão, nem tratou de todo funcionalismo, atrai a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Entende-se que o acórdão recorrido ofendeu a Constituição Federal na medida em que estendeu um aumento salarial, concedido pelo legislativo através de reajuste específico para determinadas categorias. Assim, busca-se a confrontação da decisão reclamada com o art. 37, X, da Constituição Federal. A jurisprudência do STF é pacífica neste sentido, entendendo que a concessão de reajuste pelo judiciário com base em equiparação remuneratória viola o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF) e a SV 37. Inclusive há tese firmada em repercussão geral acerca do tema [Tema 315 RG].



    [...]



    In casu, a a situação narrada veicula exatamente a situação vedada, postulando a concessão de aumento ao autor justamente sob o fundamento de equiparação de ajuste remuneratório, incidindo em violação ao postulado da Separação dos poderes (art. 2º, CF) e à Súmula Vinculante nº 37, caso mantida.”



    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para determinar a “cassação do acórdão que contraria a Súmula Vinculante nº 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado decisão proferida na Ação Rescisória nº 0811998-15.2019.8.10.0000, cuja ementa, obtida por meio de consulta aos autos no sítio eletrônico do TJMA, transcrevo:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL N.º 8.970/2009. PERCENTUAL DE 6,1%. ALEGADA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, não sendo admitido o pleito rescisório que evidencia o mero descontentamento da parte com a solução jurídica atribuída à pretensão deduzida, na clara tentativa de transformar esta ação em um recurso com prazo de 02 (dois) anos.



    2. Ação improcedente.” (grifo nosso)



    Na decisão reclamada, o TJMA limitou-se a afastar o cabimento da ação rescisória à luz das hipóteses legais que autorizam o ajuizamento do instrumento.



    A reclamação constitucional é utilizada pelo Estado do Maranhão, em verdade, para questionar a decisão transitada em julgado que é objeto do Processo nº 0811998-15.2019.8.10.000 (lide rescisória em referência nesta ação) e, dessa perspectiva, seu conhecimento com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 848.826-RG (TEMA 835). PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA JÁ EXISTENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ATO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    (...)



     4. Inviável reclamação que pretende, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, tendo em vista que a despeito de o ato indicado como reclamado ter sido proferido ao julgamento de ação rescisória, a suposta violação do entendimento do STF ocorrera desde o acórdão rescindendo. 



    5. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 46301 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 20/05/2021)



    Vide precedentes sobre a inadmissibilidade do uso da reclamatória como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de desrespeito à SV 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 5. Não cabimento da reclamação contra ato judicial transitado em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 57783 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/4/23)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 9Rcl nº 37838 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/3/23)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



     Documento assinado digitalmente